Tribunal: TJSP
Processo: 0005935-82.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005935-82.2014.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante KENNY
ADRIANO DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo de Kenny Adriano de Freitas, para reduzir a pena a dois (2) anos de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa, mantida, no mais, a respeitável sentença. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005935-82.2014.8.26.0405
2
Voto no 46.460
Apelação Criminal no 0005935-82.2014.8.26.0405
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de OSASCO 3a Vara Criminal
Apelante: KENNY ADRIANO DE FREITAS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Kenny Adriano de Freitas e Gilmar
Gomes Damaceno foram denunciados pela prática de furto
qualificado (artigo 155, § 4o, I, III e IV, do Código Penal), em
razão de fato ocorrido no dia 22 de fevereiro de 2014, por volta
de 15h45, na Rua da Estação, 50, Presidente Altino, Comarca de
Osasco, agindo previamente ajustados, subtraíram, mediante uso
de chave falsa e destruição de obstáculo, o veículo VW/Gol, cor
vermelha,
placas
CFR-7987,
avaliado
em
R$
8.900,00,
pertencente a Raique Santos Silva. A punibilidade do corréu
Gilmar foi declarada extinta, com fundamento no artigo 107, I,
do CP (fl. 201). Após a instrução criminal, Kenny foi condenado
nos termos da denúncia, às penas de 2 anos, 4 meses e 24 dias
de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 12 dias-
multa, substituída a carcerária por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo período da pena substituída, e multa, de 10 dias-multa
(fls. 230-234).
Apelo do réu pugnando por absolvição,
alegando insuficiência do conjunto probatório, sustentando
que Gilmar praticou o furto, não tendo participação no delito.
Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras e
a redução das penas (fls. 245-249).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005935-82.2014.8.26.0405
3
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 252-255).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
provimento parcial dos apelos, apenas, para afastar o montante
fixado à reparação dos danos materiais (fls. 260-263).
É o relatório.
Narra
a
denúncia
que
os
acusados,
valendo-se de uma chave de fenda, destruíram o miolo da
fechadura do veículo da vítima e nele entraram. Depois, com uso
de chave mixa, deram a partida, saindo do local em seguida. Ao
voltar para apanhar o carro, a vítima viu os acusados pela via
pública e acionou a Guarda Municipal. Em diligências, os
guardas conseguiram deter os acusados de posse do bem
subtraído, sendo apreendido nas vestes do acusado Gilmar a
chave mixa usada no crime, assim como uma chave de fenda no
interior do veículo.
A materialidade do delito está devidamente
comprovada, conforme os autos de exibição e apreensão,
ilustrado com fotos da chave de fenda/Philips e chave falsa/mixa
(fls. 16-18), auto de entrega (fls. 19-20), bem como pelos laudos
periciais, do carro (fls. 122-124), da chave de fenda (fls. 126-128)
e da chave “mixa” (fls. 173-178).
Em
relação
à
autoria,
o
conjunto
probatório também se mostrou eficaz ao atribuí-la ao apelante.
Silente no inquérito (fl. 9), em juízo o
apelante apresentou versão desprovida de credibilidade, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005935-82.2014.8.26.0405
4
confrontadas com as demais provas dos autos. Declarou que o
corréu Gilmar foi quem furtou o veículo e apenas pegara uma
carona depois, com o carro em movimento. Gilmar lhe dissera
que o carro era furtado.
Entretanto,
a
vítima
veio
a
juízo
e
confirmou deixara o carro estacionado e ao voltar, cerca de meia
hora depois, viu o carro passar ocupado por dois rapazes. Assim,
chamou dois guardas municipais e os agentes foram abordados.
Indagado, esclareceu que não fez reconhecimento na delegacia,
mas estava presente quando realizada a prisão (mídia).
No extremo oposto, o guarda municipal
Erivan veio a juízo e confirmou que acionado pela vítima e na
companhia desta, passaram a diligenciar com a viatura, fazendo
a abordagem do veículo no semáforo, com dois ocupantes,
constatando a fechadura arrombada, sendo apreendida uma
chave “mixa” com um dos indivíduos e uma chave de fenda
dentro do carro.
Ora, é justo se tome como indício seguro
da autoria a apreensão do veículo em poder dos réus, logo após o
furto, conforme relato da própria vítima. Não se cuida de
presumir o fato, mas de deduzi-lo das circunstâncias provadas,
autorizadoras dessa conclusão (CPP, art. 239) e, não fosse esta
verídica, poderia ser desfeita pelo recorrente, mostrando-se
pueril a alegação de que apenas estivesse de carona.
Conforme
bem
observado
pelo
juízo,
restou evidente “o liame subjetivo entre os furtadores, na
brevidade da observação, pela vítima, dos ocupantes (após a
subtração). Ambos incidiram no núcleo do tipo do furto, em com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005935-82.2014.8.26.0405
5
o fim de assenhoramento definitivo.” (fl. 233).
Conclui-se,
portanto,
haver
prova
suficiente para acolhimento da pretensão punitiva, ressaltando
que a perícia concluiu que houve arrombamento da fechadura
com chave de fenda, bem como a utilização de chave “mixa” para
acionar o veículo, restando bem caracterizada as qualificadoras.
A dosimetria, entretanto, merece pequeno
reparo.
Observa-se que, na primeira fase, a sentença
elevou a base em 1/5 previsto no tipo sancionador, por considerar o
emprego de chave falsa e o concurso de agentes como circunstâncias
judiciais negativas, reservando o rompimento de obstáculo para
qualificar ao furto.
Entretanto, este relator vem entendendo que
a opção do juiz entre o aumento mínimo e o máximo não deve levar
em conta, unicamente, o número de qualificadoras, mas sim os meios
empregados e as circunstâncias que tornaram o crime mais grave,
justificando tais fatos na sentença. Sem esse detalhamento, pode o
delito qualificado deixar de receber o aumento, até porque o tipo
penal secundário já prevê pena mais severa para o delito. Logo, não é,
necessariamente, a quantidade de qualificadoras que determina a
fixação acima da fração mínima, mas a ocorrência de algum fato
específico, demonstrativo de culpabilidade exacerbada, o que, na
sentença, não se apontou.
Ademais, a severidade da pena prevista
para o tipo circunstanciado do art. 155, § 4o, já traz, no seu
patamar, a retribuição necessária ao desvalor da conduta, se
nenhuma
qualificadora
requer
excepcional
maneira
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005935-82.2014.8.26.0405
6
execução.
Portanto,
partindo-se
da
pena-base
no
mínimo previsto para o furto qualificado, primário o recorrente, assim
deverá permanecer, restando bem determinado o regime de
cumprimento e adequada a substituição da carcerária.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao apelo de Kenny Adriano de Freitas, para
reduzir a pena a dois (2) anos de reclusão e pagamento de dez
(10) dias-multa, mantida, no mais, a respeitável sentença.
Figueiredo Gonçalves
relator